Tribunal: TJSP
Processo: 1005873-20.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO ACOMPANHADA OSTENSIVAMENTE POR SEGURANÇA DO SUPERMERCADO DA REQUERIDA COMO SE CRIMINOSA FOSSE EM RAZÃO DE SER NEGRA E PERTENCER A CLASSE SOCIAL DE BAIXO PODER AQUISITIVO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – OFENSA À HONRA NÃO COMPROVADA –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO ACOMPANHADA OSTENSIVAMENTE POR SEGURANÇA DO SUPERMERCADO DA REQUERIDA COMO SE CRIMINOSA FOSSE EM RAZÃO DE SER NEGRA E PERTENCER A CLASSE SOCIAL DE BAIXO PODER AQUISITIVO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – OFENSA À HONRA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005873-20.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARIA GERUSA
BERNARDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S/A).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
Apelante: Maria Gerusa Bernardes
Apelada: Companhia Brasileira de Distribuição
Comarca: Araras - 2a Vara Civil
Juiz prolator: Matheus Romero Martins
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS AUTORA QUE ALEGA TER SIDO
ACOMPANHADA OSTENSIVAMENTE POR SEGURANÇA
DO
SUPERMERCADO
DA
REQUERIDA
COMO
SE
CRIMINOSA FOSSE EM RAZÃO DE SER NEGRA E
PERTENCER A CLASSE SOCIAL DE BAIXO PODER
AQUISITIVO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO
DEMONSTRADOS APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO
373, I, DO CPC OFENSA À HONRA NÃO COMPROVADA
INDENIZAÇÃO INDEVIDA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36338
Interpõe a autora apelação contra o teor da sentença que
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, sob o
fundamento de que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar
os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a prática de injúria racial
atribuída a um dos seguranças da loja de supermercado da requerida em
determinada ocasião em que lá realizou compras.
Em síntese, a recorrente argumenta que a requerida tinha
o ônus de apresentar as imagens do circuito interno de vigilância do
supermercado a fim de desconstituir os fatos alegados na inicial, contudo,
sequer respondeu aos ternos da ação cautelar de produção antecipada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
provas, devendo arcar, por conseguinte, com as consequências da sua inércia
processual. Acrescenta que a postura omissa da ré corrobora a veracidade dos
fatos narrados na inicial, reafirmando ter sido vítima de injúria em função da
conduta extremamente constrangedora por parte de seu segurança,
consistente em segui-la nas dependências do supermercado como se
criminosa fosse, em razão meramente de ser negra e usar vestes simples.
Conclui dizendo que os fatos caracterizam indiscutivelmente o dano moral,
pleiteando a procedência da ação e a consequente condenação da ré ao
pagamento de uma indenização em valor não inferior a vinte mil reais.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não procede.
De acordo com a inicial, na tarde do dia 04/11/2017 a
autora foi até um estabelecimento comercial da requerida realizar pequena
compra, e, quando lá estava, foi alvo de atitude preconceituosa por parte de
um dos seguranças do supermercado, assim descrita:
A requerente estava frequentando o estabelecimento
empresarial, tendo sido acompanhada ostensiva por um dos seguranças, que
de forma extremamente vexatória perseguia a consumidora por toda loja,
como se a mesma fosse uma ladra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
Tal fato foi presenciado por testemunhas e certamente os
sistemas de câmeras de monitoramento acompanharam a questão.
O fato somente parou quando a consumidora interpelou
o segurança, que estava notoriamente constrangendo a mesma.
As imagens de segurança do local captaram os fatos,
ocorre que foi solicitado em processo próprio sob o no 1058882-
91.2017.8.26.0114, que tramitou em Campinas, todavia a requerida deixou
transcorrer in albis o prazo para justificativa ou apresentação do vídeo.
As filmagens das câmeras captaram todo o ocorrido,
sendo a consumidora humilhada e exposta como ladra a todos os clientes
que se encontravam no estabelecimento do requerido, tudo isso porque é
negra.
A
autora
está
cansada
desses
comportamentos
preconceituosos, é perseguida por toda a loja como se fosse uma bandida,
vários constrangimentos e diversos aborrecimentos. Oportuno se torna dizer
que as consequências desse fato são terríveis para a vítima, que foi
humilhada e exposta a todos como sendo ladra, em virtude de sua cor de pele
(fls. 1 e 2 dos autos).
A autora, contudo, reconhece que suas afirmações não
foram demonstradas. Não há nenhuma prova de que preposto da requerida,
ao exercer suas funções de vigilância nas dependências do supermercado,
tivesse agido da forma descrita pela autora.
Neste particular, sobreleva destacar que na ocasião em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
que os fatos teriam ocorrido, não tomou ela nenhuma iniciativa no sentido de
reclamar e/ou denunciar o comportamento do segurança, sequer identificado.
Não procurou os responsáveis pelo estabelecimento para relatar o que teria
ocorrido naquele momento e identificar o referido segurança, tampouco levou
os acontecimentos ao conhecimento da autoridade policial na ocasião.
Relevante anotar que fatos desta natureza, se não
denunciados em tempo oportuno, tornam extremamente dificultosa a
obtenção de elementos de prova suficientemente idôneos para fundar juízo
minimamente seguro de terem acontecido na forma em que descritos, não
sendo possível substituir a obrigação de provar de quem alega pela presunção
de culpa do estabelecimento pelo fato de não ter trazido aos autos imagens
de câmeras de segurança, não obstante ter sido intimado a tanto em ação
cautelar de produção antecipada de provas. Ocorre que, além da ação cautelar
ter sido ajuizada uma semana depois da data em que os fatos teriam ocorrido,
a citação da empresa ré ocorreu somente em abril de 2018, vários meses
depois, quando sequer seria possível ter acesso às imagens por falta de
preservação. Mas, ainda que assim não fosse, considerada a narrativa feita,
sequer houve abordagem do segurança, situando-se a questão muito mais
sobre uma análise interpretativa de um potencial comportamento
constrangedor, a ser avaliado mediante percepção de cunho subjetivo, não
perfeitamente aferível mediante simples gravação de imagens.
E se assim é, forçoso convir que a não apresentação das
indigitadas imagens, nas circunstâncias, não se presta à formulação de juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
presuntivo da veracidade dos fatos narrados pela autora.
Ademais, ainda que inviabilizada a coleta das imagens
das câmeras de segurança, a autora teria condições de esclarecer os fatos
através da oitiva de testemunhas. Ocorre que as duas testemunhas por ela
arroladas deixaram de comparecer à audiência de instrução designada (cf. fls.
160/170), o que levou o juízo a reputar prejudicada a produção da prova,
ponto esse contra o qual a autora sequer se insurgiu nas razões do recurso.
É fato, ainda, ter ela obtido declarações firmadas por
duas pessoas que teriam presenciado os acontecimentos, conforme
documento trazido com suas alegações finais - fl. 183. Contudo, de todo
inviável reputá-las suficientes e idôneas como meio de prova, uma vez que
elas apenas reproduzem as mesmas afirmações da autora, sendo evidente
terem sido produzidas com o único propósito se servir aos interesses da
requerente, ressaltando-se, ainda, que referidas pessoas sequer são as mesmas
que foram arroladas como testemunhas.
Em suma, correta a solução do magistrado ao reputar não
ter a autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
seu direito, a teor da regra do art. 373, I, do CPC, sendo mesmo de rigor a
improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005873-20.2018.8.26.0038
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa, observada a
isenção prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator